Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade civil Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria Lino Lopes –, salientando que o recebimento da indenização a ela assegurada pelo título executivo não enseja a suspensão do benefício da gratuidade judiciária que lhe havia sido concedido, mantivera a inexigibilidade das verbas sucumbenciais que a ela foram impostas, indeferindo a pretensão que formulara a agravante almejando a elisão do benefício, viabilizando o recebimento do valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Almeja a agravante, destarte, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a revogação dos benefícios da justiça gratuita assegurados à agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença que tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência debitados à agravada, diante da alteração de sua situação financeira. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada aviara ação indenizatória em desfavor do Hospital Santa Luzia e dos médicos João Carlos de Araújo e André Batista de Vasconcelos almejando o recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico. Observara que patrocinara o nosocômio individualizado. Assinalara que a pretensão formulada pela agravada fora parcialmente acolhida, de modo que apenas o médico Dr. João Carlos de Araújo fora condenado ao pagamento da indenização postulada. Asseverara que, em consonância com o acórdão que resolvera os apelos dos litigantes, fora debitado à agravada o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do Hospital Santa Luzia no valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). Esclarecera que, com o trânsito em julgado do título executivo, a agravada concertara acordo com o Dr. João Carlos de Araújo no importe de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a serem pagos em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com início em 21.10.2020 e término em 21.03.2021. Pontuara que o acordo fora regularmente homologado pelo juízo do cumprimento de sentença e a agravada inclusive já percebera 4 (quatro) das 6 (seis) parcelas ajustas. Acentuara que, diante do valor do crédito auferido pela agravada, resta impassível que houvera alteração na sua situação econômica, tendo desaparecido a situação de miserabilidade jurídica que havia ensejado sua agraciação com os benefícios da justiça gratuita, ensejando a suspensão do benefício e a deflagração da fase executiva destinada à percepção dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Noticiara que, “não obstante, o MM. Juízo a quo, por meio da r. decisão ora agravada, entendeu por bem indeferir o pedido de revogação da assistência judiciária outrora concedida à Sra. MARIA, sob o argumento de que ‘a indenização decorrente desta ação não pode ser considerado como incremento da situação financeira da autora para efeito da revogação do benefício, uma vez que visa apenas à recomposição do patrimônio que foi objeto de lesão[1]’”. Salientara que os benefícios da assistência judiciária gratuita destinam-se àqueles que, efetivamente, não podem suportar os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, o que não é o caso da agravada. Consignara que, além da indenização no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) assegurada à agravada, aufere a proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 5.648,05 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), ficando patente a necessidade da revogação da justiça gratuita, tendo em vista que não mais subsiste a situação de hipossuficiência econômica. Acrescera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade civil Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria Lino Lopes –, salientando que o recebimento da indenização a ela assegurada pelo título executivo não enseja a suspensão do benefício da gratuidade judiciária que lhe havia sido concedido, mantivera a inexigibilidade das verbas sucumbenciais que a ela foram impostas, indeferindo a pretensão que formulara a agravante almejando a elisão do benefício, viabilizando o recebimento do valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Almeja a agravante, destarte, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a revogação dos benefícios da justiça gratuita assegurados à agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença que tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência debitados à agravada, diante da alteração de sua situação financeira. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão que formulara a agravante almejando a elisão do benefício da justiça gratuita assegurado à agravada no trânsito da ação originária, assegurando-lhe o direito de executar o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência a ela debitados. Segundo o provimento guerreado, a situação de miserabilidade jurídica que ensejara que a agravada fosse agraciada com o benefício não restara elidida, uma vez que, sob a ótica do eminente juiz da causa, “o recebimento da indenização decorrente desta ação não pode ser considerado como incremento da situação financeira da autora para efeito da revogação do benefício, uma vez que visa apenas à recomposição do patrimônio que foi objeto de lesão[2]”. Alinhado o objeto do agravo, a argumentação e pretensão formuladas pela agravante sobejam revestidas de lastro, ensejando a agregação de efeito suspensivo ao agravo. Inicialmente, deve ser registrado que, diferente do que aduzira a agravante, a agravada já auferira a integralidade do importe ajustado no acordo que firmara com o Dr. João Carlos de Araújo, no montante de R$600.000,00 (seiscentos reais), como se infere dos autos do cumprimento de sentença, havendo sido determinada, inclusive, a baixa do nome do executado perante a distribuição[3]. A despeito do auferido, não pode o aferido pela agravada sob aquele título ser assimilado como apto a interferir em sua situação financeira. Com efeito, a indenização auferida pela agravada como compensação dos danos morais que experimentara e reparação dos danos materiais destinaram-se ao ressarcimento dos prejuízos sofridos. Com efeito, a verba aferida destinara-se a indenizar a agravada, ou seja, recompor seu patrimônio pessoal pelo ilícito que a vitimara, não podendo ser interpretado como incremento patrimonial. Indeniza-se perdas patrimoniais ou extrapatrimoniais, e a indenização, portanto, não pode ser assimilada como forma de incremento patrimonial, mas apenas de reposição. Demais disso, não se pode precisar que a agravada ainda disponha, em seu patrimônio, da referida quantia diante da sua natureza. Assim, reconhecer que o recebimento da indenização é suficiente para alterar a situação financeira de hipossuficiência da agravada, como almeja a agravante, encerraria violação ao princípio da restituição patrimonial, penalizando justamente aquela que já fora afetada pelo ilícito que a vitimara. Aliás, a revogação da justiça gratuita em caso de recebimento de indenização vultosa ressoa desconforme com o sistema, criando obstáculo incoerente ao acesso ao judiciário. Na hipótese, a importância auferida pela agravada não alterara sua situação econômica, mas apenas visara a restabelecer o equilíbrio do seu patrimônio pessoal, porquanto violado por um ilícito. Em suma, a indenização assegurada à agravada não representa mudança na sua situação econômica, mas apenas uma tentativa de amenizar os danos que experimentara. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O artigo 98 e seus parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil prevê o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Tal benefício não exime o beneficiário da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando ele for vencido na demanda; na verdade, apenas suspende a exigibilidade do seu pagamento pelo prazo de 5 anos. O recebimento de verba indenizatória por força de decisão judicial não constitui incremento patrimonial para as partes litigantes, pois a indenização decorre da prática de uma conduta ilícita que ensejou danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, caracterizando-se, portanto, como tentativa de retorno ao status quo ante. Não havendo nos autos outros elementos que comprovem a inexistência da hipossuficiência dos beneficiários da gratuidade de justiça, não há que falar na sua revogação. Tendo sido sucumbente no pedido de cumprimento provisório de sentença ao qual deu causa, cabível a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão no 1159298, 07023118520188070012, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (....) 4. . O valor condenatório, por danos morais, pago à parte devedora na demanda indenizatória de origem também não induz melhora financeira, haja vista que a fixação desse montante serviu apenas como forma de ressarcimento dos prejuízos sofridos. Não se pode precisar, ainda, que a parte disponha, em seu patrimônio, da referida quantia. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 750530, 20130020233894AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/1/2014, publicado no DJE: 22/1/2014. Pág.: 76) Aferido, portanto, que a indenização auferida pela agravada não afigura-se hábil a ensejar-lhe incremento patrimonial, não sobejando possível, sob essa ótica, a revogação do beneficio da gratuidade judiciária que lhe fora assegurada, remanesce a ser aferido se a situação econômica que ostenta afigura-se apta a autorizar a revogação daquele beneplácito. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, ou mesmo revogá-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que a agravada afirmara, mediante declaração que subscrevera pessoalmente, que sua situação financeira não a municiava com lastro para suportar os custos originários da ação que aviara sem que do desfalque que daí lhe adviria redundasse em prejuízo para sua mantença e da sua família, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que fosse contemplada com o benefício que reclamara. Outrossim, de acordo com o estampado nos autos da ação principal, a agravada é servidora pública local, aposentada no cargo de analista política pública e gestão governamental. Em consonância com o contracheque referente ao mês de fevereiro de 2021, a agravada percebera proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 9.291,19 (nove mil, duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos) e, após o abatimento dos descontos compulsórios (IR e INSS) e dos empréstimos consignados, o importe líquido perfizera a monta de R$ 5.648,05 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)[4]. Aferido o que aufere mensalmente e patenteado que percebe o equivalente a aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos mensais, fica patente que a renda mensal líquida auferida pela agravada, já abatidos os descontos compulsórios e demais abatimentos implantados em seu contracheque, a inabilitaria a fruir da gratuidade de justiça. Contudo, fora contemplada com a gratuidade de justiça no trânsito processual quando sua situação funcional já estava consolidada, não se afigurando consoante a regulação procedimental que, aperfeiçoado o título executivo, sem que haja alteração substancial em sua situação financeira, a benesse seja revogada em sede de liminar. Consoante o disposto no §3o do artigo 98 do estatuto processual, efetivamente a salvaguarda pode ser revogada, mas desde que evidenciada a subsistência de alteração na condição financeira da beneficiária, tornando inviável que continue agraciada com a benesse. E, no caso, afastada a viabilidade de a indenização auferida ser interpretada como incremento patrimonial, não subsistem elementos a atestarem que no momento da concessão do benefício a agravada já não auferia proventos equivalentes aos que atualmente percebe. Portanto, nesse instante, não se afigura viável a revogação da benesse até porque a relegação do exame da pretensão reformatória para o momento da elucidação do mérito não ensejará nenhum dano irreparável ou prejuízo à agravante. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente da manutenção do benefício da gratuidade judiciária que havia sido concedido à agravada. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à reconsideração da benesse agraciada à agravada, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26680412 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 93015209 - Pág. 2 (fl. 3344) – ação principal. [3] - ID Num. 93015209 - Pág. 3 (fl. 3345) – ação principal. [4] - ID Num. 87300501 - Pág. 1 (fl. 3312) – ação principal. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)